Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ELEITORAL. CONSELHO TUTELAR. ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE HABILITADOS A TOMAR POSSE. DENÚNCIA ANÔNIMA. VEDAÇÃO LEGAL. RESOLUÇÃO 106/2023, CDCA-DF. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. INEXISTENTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. O acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela antecipada. Agravo interno prejudicado.
2. O art. 5o, IV, da Constituição Federal, prevê que é “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”.
3. A Resolução Normativa 106/2023 - que disciplina o processo eleitoral de escolha de conselheiros tutelares, no ano de 2023, para mandato quadriênio 2024-2027 - dispõe em seu art. 46 que “Qualquer cidadão, desde que apresente elementos probatórios, poderá dirigir denúncia à Cepe sobre a existência de propaganda irregular, vedado o anonimato”.
4. A Súmula 611, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.”
5. Deve ser declarado nulo o ato administrativo que exclui candidato da lista de candidatos eleitos e aptos para o exercício do cargo de Conselheira Tutelar, nos casos em que ficar demonstrado que o processo administrativo foi instaurado exclusivamente com fundamento em denúncia anônima, sem prévia apuração da autenticidade dos fatos narrados pelo denunciante.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.